Tribunal: TJMT
Processo: 1029060-20.2020.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1029060-20.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias, Subsídios]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EUNICE DE AZEVEDO VIEIRA - CPF: 107.066.401-44 (RECORRENTE), CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA - CPF: 327.699.540-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1029060-20.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Município de Cuiabá

Recorrida(s):

Eunice de Azevedo Vieira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 de março de 2021.

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. FÉRIAS ANUAL DE QUARENTA E CINCO DIAS. PREVISÃO EM LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL. DIREITO AO TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE TODO O PERIODO DE FÉRIAS E NÃO SOMENTE A TRINTA DIAS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Ante ao teor do Ofício de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

2. Se a Lei Complementar nº 050/1998, que disciplina
a carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, dispõe que o Professor tem direito a 45 (quarenta e cinco) dias de férias, assim como a garantia de um terço de remuneração sobre esse período de férias, de modo que o pagamento relativo ao terço constitucional deve incidir sobre todo o período de férias usufruídos pelos profissionais do magistério e não somente sobre 30 (trinta) dias.

3. Nesse mesmo sentido foram as decisões proferidas nos Recursos Inominados números 8011115-60.2015.8.11.0037, Relatora: Dra. Patrícia Ceni, julgamento: 17.08.2018; 8012544-62.2015.8.11.0037, Relatora: Dra. Valdeci Siqueira de Moraes, julgamento: 28.08.2018; e 8011757-33.2015.8.11.0037, Relator: Dr. Sebastião de Arruda Almeida, julgamento: 06.09.2018.

4. Na fundamentação da sentença recorrida consta que: “
Bem se vê, portanto, que o terço (1/3) constitucional de férias deve incidir sobre o período efetivamente gozado pelo servidor e, igualmente, que a classe de professores em efetivo exercício gozará de férias anuais de 45 dias – 30 dias no término do período letivo e 15 dias no meio do ano. Portanto, se a legislação do Município de Cuiabá prevê a remuneração por todo o período gozado, sem limitar sua incidência em 30 dias, é induvidoso que a apelada tem direito ao 1/3 sobre os 45 dias, sem que isso traduza aumento de vencimentos de servidor público e ofensa à Súmula Vinculante 37 (Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia). (...) Nas fichas financeiras juntadas pela parte requerente, de fato, não há descrição do pagamento dos períodos retros, ao passo que o requerido não trouxe outra prova apta a desconstituir tais informações. Desse modo, com esteira na jurisprudência do TJMT, faz jus à parte requerente ao recebimento do terço constitucional sobre os 45 dias de férias prevista dos anos de 2015 a 2019, acrescidos de correção e juros, a ser especificado na parte dispositiva.
Contudo, da análise das fichas financeiras anexadas aos autos verifica-se a ocorrência do término do vínculo da requerente com a administração pública em 02/03/2016, sendo assim, tem-se que o valor devido corresponde exclusivamente ao exercício de 2015.
”.

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Diante do exposto,
JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para
CONDENAR
a parte reclamada ao pagamento do terço constitucional (1/3) sobre os 15 (quinze) dias de férias gozadas pela parte reclamante referente ao período aquisitivo de 07/2015 a 03/2016, conforme fichas financeiras anexas, acrescido de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, desde a citação; e, correção monetária pelo IPCA-e, a partir do vencimento de cada parcela, nos termos e condições fixados na decisão definitiva proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870947/SE; e, em consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC..”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. Sem custas em face ao disposto no art. 460 da CNGC:

“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”
. Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2021